Tribunal: STJ
Processo: 1016441-64.2021.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785021 - SP(2024/0414277-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEORGE SELIM SKAFF - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052
LAURA GONÇALVES - SP489312
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
AGRAVADO
: MARILISA BARRETO PATRICIO
AGRAVADO
: NELSON RAMALHO PATRICIO
ADVOGADO
: HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
E
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DELIMITAÇÃO DE ÁREA. LEGITIMIDADE ATIVA E OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência na indicação
art. 1.022
das razões de violação dos arts. 485, VI, e 674 do CPC, e incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro para afastar ameaça de reintegração
de posse, com exclusão do imóvel do cumprimento do mandado vinculado à ação
possessória de 1997.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de
terceiro e condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários fixados
em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concedeu gratuidade aos
apelantes e afirmou que a reintegração limita-se à área de 4.000 m2, sem prova de
que o imóvel dos embargantes esteja inserido nessa faixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc918a09-29f7-4fd5-a470-a69f1c5f6203

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargantes ostentam
legitimidade ativa, à luz dos arts. 674 e 485, VI, do CPC, por integrarem o polo
passivo da ação possessória de 1997; e (ii) saber se houve violação do art. 1.022,
II, do CPC por omissão quanto à delimitação da área da reintegração e ao parecer
da Polícia Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação ao
VI, do CPC não foi debatida no acórdão
art. 485,
recorrido nem foi objeto dos embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ.
7. A manutenção da procedência dos embargos de terceiro está calcada em laudo
pericial e título judicial pretérito; para infirmá-la seria necessário reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão examinou de modo claro
art. 1.022,
e fundamentado a delimitação da área objeto da reintegração e rejeitou os
embargos de declaração por pretenderem rediscutir o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria (art. 485, VI, do CPC) não é objeto de debate no acórdão
recorrido nem nos embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
afastar o reexame do conjunto fático-probatório relativo à delimitação da área,
vinculadas à aplicação do
do CPC. 3. Não há violação do
II, do
art. 674
art. 1.022,
CPC quando o Tribunal aprecia as questões essenciais e rejeita embargos de
declaração que visam rediscutir o mérito.”
CPC, arts. 485, VI, 674, 1.022, II, 85, § 11, e 355,
Dispositivos relevantes citados:
I.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc918a09-29f7-4fd5-a470-a69f1c5f6203

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc918a09-29f7-4fd5-a470-a69f1c5f6203

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785021 - SP (2024/0414277-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEORGE SELIM SKAFF - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052

LAURA GONÇALVES - SP489312

HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
AGRAVADO
: MARILISA BARRETO PATRICIO
AGRAVADO
: NELSON RAMALHO PATRICIO
ADVOGADO
: HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO
DE ÁREA. LEGITIMIDADE ATIVA E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência na indicação das
art. 1.022
razões de violação dos arts. 485, VI, e 674 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro para afastar ameaça de reintegração
de posse, com exclusão do imóvel do cumprimento do mandado vinculado à ação
possessória de 1997.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de terceiro
e condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concedeu gratuidade aos
apelantes e afirmou que a reintegração limita-se à área de 4.000 m2, sem prova de
que o imóvel dos embargantes esteja inserido nessa faixa.
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargantes ostentam legitimidade
ativa, à luz dos arts. 674 e 485, VI, do CPC, por integrarem o polo passivo da ação
possessória de 1997; e (ii) saber se houve violação do
II, do CPC por
art. 1.022,
omissão quanto à delimitação da área da reintegração e ao parecer da Polícia Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação ao
VI, do CPC não foi debatida no acórdão recorrido
art. 485,
nem foi objeto dos embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n.
211 do STJ.
7. A manutenção da procedência dos embargos de terceiro está calcada em laudo
pericial e título judicial pretérito; para infirmá-la seria necessário reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão examinou de modo claro e
art. 1.022,
fundamentado a delimitação da área objeto da reintegração e rejeitou os embargos de
declaração por pretenderem rediscutir o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando
Tese de julgamento
a matéria (art. 485, VI, do CPC) não é objeto de debate no acórdão recorrido nem
nos embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o
reexame do conjunto fático-probatório relativo à delimitação da área, vinculadas à
aplicação do
do CPC. 3. Não há violação do
II, do CPC quando o
art. 674
art. 1.022,
Tribunal aprecia as questões essenciais e rejeita embargos de declaração que visam
rediscutir o mérito.”
CPC, arts. 485, VI, 674, 1.022, II, 85, § 11, e 355, I.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
GEORGE SELIM SCAFF (espólio) e ESPÓLIO DE HENRY SCAFF HADDAD
(espólio) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

do
do Código de Processo Civil, por deficiência na indicação das razões
art. 1.022,
de violação do
VI, e do
do Código de Processo Civil, e por
art. 485,
art. 674,
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 701-703).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 731-734.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 636):

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência.
Apelação dos embargados. Gratuidade judiciária concedida. Ameaça de reintegração
de posse derivada do reconhecimento em favor dos apelantes nos autos de no 0027544-
28.1997.8.26.0564. Anterior Agravo de Instrumento (no 2100538-67.2014.8.26.0000)
cujo julgamento entendeu que a determinação de reintegração atribuída aos apelantes
não pode ser estendida além da área de 4.000 m2 lá estabelecida. Inexistência de
demonstração de que a área ocupada pelos embargantes/apelados esteja inserida nessa
parte do imóvel. Sentença confirmada, com base no
do RITJSP. RECURSO
art. 252,
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
692):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de omissão no v. acórdão
embargado (art.1022 do Código de Processo Civil) - Pretensão que visa rediscussão do
mérito recursal – Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 674, do Código de Processo Civil, e 485, VI, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa dos embargantes
para opor embargos de terceiro embora, segundo sustenta, integrem o polo passivo
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

da ação possessória de 1997 e, por consequência, não sejam terceiros, o que imporia
a extinção do feito sem resolução de mérito; e
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração foram rejeitados sem enfrentar omissão apontada sobre a delimitação da
área objeto da reintegração, especialmente quanto ao parecer da Polícia Militar
juntado nos autos, e por não analisar ponto relevante suscitado.
Requer o provimento do recurso para que se reformem os acórdãos
recorridos e se dê provimento à apelação, a fim de que a ação seja extinta sem
resolução de mérito, nos termos do
VI, do Código de Processo Civil; requer
art. 485,
ainda o provimento do recurso para que se julguem improcedentes os embargos de
terceiro.
Contrarrazões às fls. 696-699.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que a parte autora
pleiteou afastar a ameaça de reintegração de posse sobre a área que ocupa, com
exclusão do imóvel do cumprimento do mandado de reintegração vinculado à ação
possessória de 1997.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de
terceiro e condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos, concedeu gratuidade judiciária aos apelantes, e afirmou que a
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

reintegração reconhecida na ação de 1997 limita-se à área de 4.000 m2, inexistindo
demonstração de que o imóvel dos embargantes esteja inserido nessa parte do imóvel
(fls. 636-640).
I -
VI, do Código de Processo Civil
Art. 485,
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos
embargos de declaração opostos e, por consequência, no aresto que julgou o recurso
– caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 674,
Na espécie, o Tribunal de origem ratificou a sentença proferida pelo Juízo
de piso nos embargos de terceiro, com base nos seguintes fundamentos (fls. 638-
640):

Conforme corretamente asseverou o MM. Juízo a quo em irrefutável análise dos
elementos constantes dos autos:
Não houve requerimento de provas periciais e o caso não exige provas orais,
portanto, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo
desnecessária a produção de provas orais em audiência, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil.
Os autores comprovaram que estão na mesma área desde data anterior a 1989
(0000573-84.1989.8.26.0564) visto que consta sentença transitada em julgado (p. 93
/100) em que houve o reconhecimento, em lide entre as mesmas partes, a melhor posse
dos embargantes.
Portanto, este processo é anterior ao processo ajuizado pelo Espólio de Henry
Scaff e outros, em 1997, e que foi julgado procedente, conforme autos 0027544-
28.1997.8.26.0564.
Ocorre que analisando o processo acima indicado (0027544-28.1997.8.26.0564)
percebe-se que foi reconhecida a posse dos embargados (Espólio de Henry Scaff) de
uma área de apenas 4.000m2 e nesta área não se incluía a área dos autores e isto se
comprova pelo fato de no processo de 1997 ter sido realizada uma perícia na área
então invadida de 4.000m2 e terem sido nominados e identificados os então ocupantes
e dentre eles não estavam os autores.
Ou seja, os autores estavam em uma área antes de 1989, em sendo esta área a
mesma área do processo de 1997, necessariamente estariam identificados na perícia
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

cujo laudo pode ser conferido nos autos 0027544-28.1997.8.26.0564 páginas 159/210
e neste laudo não estavam, portanto, a conclusão lógica é que se trata de área externa
aos 4.000m2.
Mas se assim não fosse, os autores (embargantes) já tinha sentença transitada em
julgado que lhes reconhecia a posse frente ao Espólio de Henry Scaff, logo, sequer
poderiam ser atingidos pela sentença de 1997 sem que com isso houvesse violação da
coisa julgada.
A insistência dos embargados em afirmar que a reintegração de posse abrange
área maior do que os 4.000m2 é matéria já superada, como bem apontou o
Desembargador Fabio Potestá no Agravo de Instrumento 2171861-88.2021.8.26.0000,
fazendo menção ao Agravo de Instrumento 2100538-67.2014.8.26.0000 tirado contra
decisão proferida nos autos do processo 0027544-28.1997.826.0564 na qual se
discutia exatamente a extensão objetiva da sentença, ou seja, se atingia apenas 4.000
m2 ou 88000m2 e a solução foi bastante clara, pelo que transcreve excerto do v.
Acórdão de relatoria de Des. Virgílio Oliveira:
"Assim, foi objeto da ação possessória apenas a área de 4.000m2. Impossível
que, após o trânsito em julgado da decisão, altere-se o limite objetivo da coisa julgada
para atingir área total de 88000m2 [ou seja, área 20 vezes maior que a delimitada na
inicial]. [...] Impossível ampliar o objeto desta demanda a ponto de atingir a totalidade
do terreno como querem os ora agravantes, por ofensa aos limites objetivos da coisa
julgada".
Assim, alternativa não resta senão acolher os embargos de terceiro para
reconhecida a posse dos autores, excluir o imóvel indicado na petição inicial do
cumprimento do mandado de reintegração de posse.
Em acréscimo, observa-se que os embargos de terceiro têm como causa de pedir
a ameaça de reintegração sobre a posse dos embargantes quanto à área que ocupam na
Rua Dois, altura do no 5808 da Estrada Galvão Bueno, em razão do reconhecimento da
posse em favor dos apelantes relativa à área total de 4.000m2, nos autos do processo no
0027544-28.1997.8.26.0564.
Ocorre que as próprias razões recursais afirmam que a área ocupada pelos
apelados se encontra “(...) “dentro” da área de 88.498 mil m2 que é de propriedade dos
APELANTES (fl. 542, item 36), mas, como bem salientado pelo Juízo “a quo”, esta C.
Corte já definiu que o direito à reintegração de posse, em cuja ação obtiveram êxito os
apelantes é relativa apenas à área de 4.000m2, inexistindo demonstração de que o
imóvel ocupado pelos apelados encontre-se nela inserida.
Destarte, não havendo argumentos capazes de infirmar a procedência da
pretensão inicial, ratifica-se a r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos.

Como se observa, a procedência da ação foi proferida com base em laudo
pericial e título judicial de ação pretérita, de modo a reconhecer devida a exclusão do
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

imóvel indicado na petição inicial do cumprimento do mandado de reintegração de
posse.
Para rever tais fundamentos seria necessário o reexame de provas, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
III - Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, a Corte a quo asseverou que o acórdão que julgou a apelação
ratificou a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau, inclusive
no ponto de delimitação da área, no sentido de que a área dos agravados não
está incluída na reintegração de posse de 4.000m2 pertencente aos agravantes.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que

a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, concluindo que a área em que se encontra a
parte agravada é externa aos 4.000m2 de posse dos agravantes, confirmando a
procedência dos embargos de terceiro, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: a22596b9-b04e-48b6-b093-7c4f1627f68d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.785.021 / SP
Número Registro: 2024/0414277-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005738419898260564
00275442819978260564
10164416420218260564
1016441642021826056450000
20240000051034
20240000190860
275442819978260564
5738419898260564 573841989826056400275442819978260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGE SELIM SKAFF - ESPÓLIO
AGRAVANTE : HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
ADVOGADOS : FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
LAURA GONÇALVES - SP489312
AGRAVADO
: MARILISA BARRETO PATRICIO
AGRAVADO
: NELSON RAMALHO PATRICIO
ADVOGADO
: HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 55b031e1-db31-4f27-924b-17f122fafa32

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 55b031e1-db31-4f27-924b-17f122fafa32